Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-87.2018.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010313-87.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDSON ROCHA DAS NEVES - CPF: 704.152.181-87 (APELADO), DANILO RIBEIRO DO COUTO - CPF: 003.775.321-50 (ADVOGADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS — PROGRESSÃO FUNCIONAL — AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO — OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO — ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA NOS NÍVEIS.

PROGRESSÃO NAS CLASSES — FORMAÇÃO ESPECÍFICA E TRÊS (3) ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CADA CLASSE — NÃO CUMPRIMENTO.

Decorrido o prazo de três (3) anos de exercício, sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nos níveis da carreira de forma automática.

À medida que obtivesse nova formação específica e três (3) anos de efetivo exercício em cada classe, o servidor mudaria de classe na carreira, entretanto, na ausência de cumprimento, inadmissível a progressão para a classe D.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Várzea Grande
em relação à sentença (Id. 8607729) proferida em mandado de segurança.

Assegura que
“
considerando o lapso temporal de 03 (três) anos de efetivo exercício em cada classe da carreira, com a apresentação do certificado de conclusão de ensino médio
”, o apelado “
adquiriu o direito a elevação para a classe ‘B’ em 01.11.2013
”.

Assevera que “
o apelado não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a sua progressão para a classe ‘D’, bem como eventual diferença devida deve ser apurada em fase de liquidação de sentença, a partir das datas descritas acima, quando de fato o mesmo adquiriu o direito à progressão funcional, sendo vedada assim, a progressão de classes por ‘salto’.
”.

Contrarrazões (Id. 8607740).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 15869497), opina pelo provimento do recurso e, em reexame, pela retificação, em parte, da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, concedo parcialmente a ordem, para reconhecer as progressões funcionais desde a data do ajuizamento da ação; determinar a implantação das progressões funcionais nos níveis e/ou classes observadas às condições e os requisitos fixados na legislação de regência, com reflexos de tal aumento sobre o 13º salário, férias e terço de férias, tão somente a partir da propositura do ‘writ’; declaro, por fim, extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A progressão funcional deverá ser implementada em folha de pagamento imediatamente posterior ao trânsito em julgado da presente, sendo que os valores devidos serão oportunamente liquidados, por arbitramento.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009.

Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei Federal 12.016, de 07/08/09.

Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. (Id. 8607729, fls. 4).

O apelado é servidor efetivo do Município de Várzea Grande, desde 30 de abril de 2002, no exercício do cargo de auxiliar de serviços gerais, lotado na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, enquadrado na classe A, nível 4, conforme verificado na vida funcional (Id. 8607697). A pretensão consiste na progressão funcional para a classe D, nível 6.

A Lei do Município de Várzea Grande nº 3.505, de 14 de setembro de 2010 que “
dispõe sobre as carreiras dos Trabalhadores da Educação Básica do Município de Várzea Grande e dá outras providências
” estabeleceu que a promoção de classes e níveis ocorreria da seguinte forma:

[...] Art. 5º - As carreiras de que tratam a presente Lei Complementar são constituídas dos cargos de:

[...]

IV –
Técnico de Suporte Administrativo Educacional
– que deverá ser provido por trabalhador Público Municipal, com formação em nível médio, que desempenha atribuições inerentes às atividades de nutrição escolar,
manutenção, infraestrutura
, conservação, armazenamento e distribuição de alimentação escolar, limpeza do ambiente interno e externo, transporte ou outras diligências que requeiram zelo pelos equipamentos e cuidado com o ambiente escolar.

[...]

Art. 11 – As carreiras de Técnico Administrativo Educacional, de Técnico de Desenvolvimento Educacional e de Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturadas em 4 (quatro) classes, representadas por letras e 10 (dez) níveis, representadas por números, conforme disposto no anexo III desta Lei Complementar.

Art. 12 – As classes das Carreiras Técnicas estruturam-se em linhas horizontais de acesso, identificadas por letras maiúsculas, obedecidos os seguintes critérios:

[...]

II – Para o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

a)
Classe A – habilitação em nível médio
;

b) Classe B – habilitação em nível superior na área de educação;

c) Classe C –
Habilitação em grau superior, com curso de especialização na área de atuação ou correlata
;

d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata.

[...]

Art. 49 –
A promoção do Trabalhador da Educação Básica, de uma classe para outra, dar-se-á em virtude da nova habilitação específica alcançada pelo mesmo, devidamente comprovada, observado, sempre, o interstício de 03 (três) anos
.

[...]

Art. 51 –
O trabalhador da Educação Básica terá direito a progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo de avaliação obrigatória, a cada 03 (três) anos
.

§ 1º - Decorrido o prazo no
caput
, e
não havendo processo de avaliação, a progressão nos níveis dar-se-á automaticamente
.

[...]

Art. 80 – Ficam extintos, à medida que vagarem, os cargos de Merendeira, Cozinheiro, Agente de Segurança e Manutenção, Auxiliar de Serviços Gerais, Horticultor e Artífice de Obras Civis dos quadros da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, devendo os seus ocupantes serem enquadrados na tabela constante do Anexo V, que dispõe sobre os Cargos de Nível Elementar, em conformidade com sua habilitação e tempo de serviço atuais. [...]. [sem negrito no original]

Dos dispositivos se depreende que o servidor mudaria de classe na carreira à medida que obtivesse nova formação específica, e de nível, a cada três (3) anos de exercício, após submetido à avaliação de desempenho ou de forma automática, caso a Administração não a realizasse.

Por outro lado, a Lei do Município de Várzea Grande nº 3.797, de 8 de agosto de 2012, que “
dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras providências
”, revogou a Lei do Município de Várzea Grande nº 3.505, de 14 de setembro de 2010 e assentou:

[...] Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I – progressão nos níveis;

II – promoção nas classes.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único – Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º -
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe
da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

[...]

Art. 24 – Os níveis de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por quatro (04) letras de A a D.

[...]

II – Técnico de Suporte Administrativo Educacional:

a)
Nível A – habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica
;

b) Nível B – habilitação em nível de ensino superior e profissionalização específica.

c) Nível C – habilitação em nível de especialização e profissionalização específica;

d) Nível D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica.

§ 2º O curso de profissionalização específica mencionado no parágrafo anterior será feito em instituições credenciadas, com a carga mínima de 360 horas por certificado. [...]. [sem negrito no original]

Em maio de 2014, contudo a Lei do Município de Várzea Grande nº 4.007, de 22 de maio de 2014 alterou a Lei do Município de Várzea Grande nº 3.797, de 8 de agosto de 2012 que passou a dispor:

[...] Art. 18 –(...)

I – progressão nas classes;

II – promoção nos níveis

[...]

Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

[...]

IV – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A – formação em ensino elementar;

b)
Classe B –

formação em ensino médio
;

c) Classe C – habilitação em grau superior;

d) Classe D –
habilitação em grau superior, com curso de especialização
. [...]. [sem negrito no original]

Desse modo, o apelado em razão de possuir habilitação em ensino médio (Id. 8607700), observado o interstício de três (3) anos, faz jus à progressão para a classe B, a partir da vigência da Lei do Município de Várzea Grande nº 4.007, de 22 de maio de 2014.

Em relação à elevação para a classe C e posteriormente para a D, é certo que o apelado não comprovou possuir habilitação específica.

No tocante às promoções automáticas nos níveis, sem dúvida que o apelado tem o direito à elevação para o nível 5, devido à omissão da Administração em proceder às avaliações de desempenho a cada triênio de efetivo exercício no cargo. É de se registrar que a inicial foi
distribuída em 22 de novembro de 2018.

Período

Nível

Do 1º dia de exercício até completar 3 anos – de
30/4/2002 a 29/4/2005

1

Do 1º dia do 4º ano até completar o 6º ano – de
30/4/2005 a 29/4/2008

2

Do 1º dia do 7º ano até completar o 9º ano – de
30/4/2008 a 1º/2/2011 – data em que a Lei 3.505/2010 passou a gerar os efeitos financeiros

3

Do 1º dia do 10º ano até completar o 12º ano – de
2/2/2011 a 11/2013 – data em que a Administração elevou todos os servidores admitidos antes de 25 de outubro de 2010 (Portaria nº 124/2014)

4

Do 1º dia do 13º ano até completar o 15º ano – de
11/2013 a 11/2016

5

A Câmara tem decidido:

[...] Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 161215/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 3 de novembro de 2015).

Em reexame, q
uanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para determinar a progressão na carreira do impetrante para o nível 5 e classe B, observada a data de distribuição do
mandamus
; e

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para estabelecer,
quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020